Tribunal: TJDFT
Processo: 0000873-92.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DOS RECURSOS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo pela, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.

2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.

3. A incomunicabilidade, devidamente certificada por dois oficiais de justiça e não questionada pela parte durante a sessão de julgamento, sem também qualquer consignação em ata quanto a eventual vício, deve ser compreendida como inviolada.

4. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.

5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento da vítima, testemunha ocular do crime e confissão do réu.

Também existem elementos probatórios que alicerçam a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a vítima estava presa no carro pelo cinto de segurança e foi atacada pela janela, o que, por certo, dificultou a sua defesa.

6. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, abstratamente cominados no tipo legal, para majoração da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal necessitando, para fixação de fração diversa, de fundamentação específica. Utilizando o magistrado de critério mais brando, deve este ser mantido uma vez que se trata de recurso exclusivo do réu.

7. O percurso de parte considerável do iter criminis, com o proferimento de várias facadas justifica a utilização de fração intermediária no importe de 1⁄2.

8. Recurso conhecido e desprovido.